Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007207-21.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (RECORRENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIEL OLIVEIRA MARTINS (VÍTIMA), DINALVO REZENDE DO CARMO - CPF: 141.783.461-72 (ASSISTENTE), FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.636.631-86 (ASSISTENTE), CREUZA OLIVEIRA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO RECORRENTE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA DE CONFRONTO BALÍSTICO – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – LAUDO PERICIAL JÁ ENCARTADO AOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE AFASTADA –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
3.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Compete ao magistrado, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da diligência pleiteada, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a reprodução e a realização de nova perícia de confronto balístico foram indeferidas pelo juízo
a quo
ante a sua desnecessidade, na medida em que já consta dos autos laudo pericial, confeccionado por perito oficial criminal detentor de fé pública e de
expertise
técnico-científica, dando conta de que os projéteis alojados no cadáver da vítima teriam sido expelidos pelo cano da arma de fogo apreendida na residência do réu, não bastando, para a constatação do prejuízo que condiciona o almejado reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa (art. 563 do CPP), o simples fato de a conclusão da perícia oficial divergir daquela pretendida pela parte.

2.

Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WELDER PEREIRA TAVARES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELDER PEREIRA TAVARES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 4081-02.2009.811.0064 – código 326035, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 85234584, o recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade processual por
cerceamento de defesa
, ante o
indeferimento, por parte do MM. Magistrado singular, da realização de nova perícia de confronto balístico
, bem assim aponta irregularidades e inconsistências no laudo pericial existente nos autos, seja no que refere às conclusões do perito, seja no que toca à inobservância da cadeia de custódia dos materiais periciados, o que tornaria de rigor a confecção de novo exame, a ser feito por experto do juízo ou da própria defesa; ao que agrega a arguição de
nulidade da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
.

Em contrarrazões vistas no ID 85234588, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 85234590.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 86662986,
opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO RECORRENTE

– INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA DE CONFRONTO BALÍSTICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 15/06/2009, por volta das 21h00min, na Rua José Agostinho Neto, ao lado do n.o 13, bairro Jardim Carlos Bezerra, na Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
WELDER PEREIRA TAVARES
, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por motivos não esclarecidos e com o auxílio de indivíduo não identificado, ceifou a vida de
Roniel Oliveira Martins
.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, a vítima se encontrava nos fundos da sua residência, lavando um calçado, ocasião em que dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, tratando-se um deles do ora recorrente, e, de inopino, visando dificultar as chances de defesa do ofendido, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele, os quais lhe causaram as lesões corporais que foram a causa suficiente da sua morte, antes de, ato contínuo, empreenderem fuga do local.

A proposição ministerial descreve que, posteriormente, em virtude dos indícios de envolvimento de policiais militares locais em crimes de homicídio ocorridos na comarca de origem, foram expedidos mandados de busca e apreensão em face de vários endereços, dentre os quais o domicílio do ora insurgente
WELDER PEREIRA TAVARES
, onde foi encontrado e apreendido 01 (um) revólver da marca
Taurus
, calibre .38, numeração WJ 158785, que lhe havia sido acautelado pela Polícia Militar e que, uma vez submetido à perícia de confronto balístico, constatou-se tratar do artefato bélico a partir do qual foram expelidos os projéteis de arma de fogo alojados no corpo da vítima.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando da admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que ele agora exsurge inconformados perante esta instância revisora.

Consoante relatado, o recorrente não se insurge contra o mérito da decisão de pronúncia propriamente dito, residindo a sua irresignação, por outro lado, na suposta
nulidade processual por cerceamento de defesa
, na medida em que o d. juízo
a quo

indeferiu o pedido defensivo para que fosse realizada nova perícia de confronto balístico
, a despeito das alegadas
irregularidades
e
inconsistências
constatadas pela d. defesa a olhos nus, seja no que concerne ao desalinhamento e à incompatibilidade das estrias produzidas nos projéteis questionados se comparadas com aquelas existentes no projétil-padrão referência, seja no que tange à inobservância da cadeia de custódia dos materiais periciados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Depreende-se dos autos que a arma de fogo apreendida na residência do recorrente, qual seja, o
revólver
da marca
Taurus
, de
calibre
nominal
.38 SPL
, com
numeração de série WJ 158785
, foi submetido à questionamento pericial, ocasião em que foi analisada a compatibilidade deste artefato bélico com os projéteis de arma de fogo anteriormente localizados no cadáver da vítima.

No referido exame, o
perito oficial criminal
, utilizando-se de seu conhecimento técnico-científico,

além de atestar a eficácia do armamento para a percussão de disparos com produção de tiro,
concluiu também que os projéteis questionados [“PQ1”; “PQ2”; “PQ3”; “PQ4”] foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada [“AQ1”]
, o que fez por meio do confronto entre os projéteis em questão e os projéteis-padrão referência [“PP1”], tudo conforme se infere do Laudo n.o 02-03-004245-2009 (ID 85235482 - Pág. 1/15).

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes das conclusões periciais,
in verbis
:

“QUE o Projétil Questionado ‘PQ1’ foi expelido através do cano da arma de fogo questionada ‘AQ1’
, tendo em vista as nítidas convergências quantitativa e qualitativa de macroelementos (quantidade e dimensão de cavalos e ressaltos) e de microelementos presentes na superfície do projétil questionado ‘PQ1’, e dos projéteis-padrão referência ‘PP1’, expelidos através do cano da arma questionada. (...).
QUE o Projétil Questionado ‘PQ2’ foi expelido através do cano da arma de fogo questionada ‘AQ1’
, tendo em vista as nítidas convergências quantitativa e qualitativa de macroelementos (quantidade e dimensão de cavalos e ressaltos) e de microelementos presentes na superfície do projétil questionado ‘PQ2’, e dos projéteis-padrão referência ‘PP1’, expelidos através do cano da arma questionada. (...).
QUE o Projétil Questionado ‘PQ3’ foi expelido através do cano da arma de fogo questionada ‘AQ1’
, tendo em vista as nítidas convergências quantitativa e qualitativa de macroelementos (quantidade e dimensão de cavalos e ressaltos) e de microelementos presentes na superfície do projétil questionado ‘PQ3’, e dos projéteis-padrão referência ‘PP1’, expelidos através do cano da arma questionada. (...).
os projéteis questionados ‘PQ3’ e ‘PQ4’ originalmente foram parte de um único projétil
(...)”.
(ID 85235482 - Pág. 4/5) – Grifei.

Desta feita, quando da audiência de instrução e julgamento, a i. defesa juntou aos autos petição voltada a impugnar o laudo pericial de confronto balístico, por meio da qual sustentou a imprestabilidade do exame e, ao final, requereu a submissão da arma de fogo e das munições a nova perícia ou a disponibilização dos artefatos para que a própria parte assim procedesse, de forma particular (ID

85235485 - Pág. 1/12).

O requerimento foi
indeferido
pelo MM. Magistrado
a quo
, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Conforme mencionado acima, a defesa impugnou o laudo de confronto balístico no 02-03.004245.2009, acostado as fls. fls. 153/167.
Verifica-se que o documento impugnado fora confeccionado dentro dos ditames legais, por um perito oficial, servidor público, ou seja, perfeitamente capacitado para o exercício da função e ainda goza de fé pública
. Ademais, como bem firmado pelo representante ministerial,
a documentação acostada pela Douta Defesa, trata-se de uma perícia particular realizada à parte, em desrespeito e inobservância de todas as normativas processuais penais, tratando-se na verdade, de documento direcionado exclusivamente aos interesses da defesa
. Aliado a isso, tem
-se que o laudo pericial atacado não padece de maiores esclarecimentos ou irregularidades, uma vez que foi produzido por um perito criminal (servidor público no regular exercício da função)
com elementos colhidos ao longo da investigação ao tempo dos fatos. (...). I –
Indefiro

o pedido de realização de novo laudo pericial de confronto balístico pelos motivos acima
. (...)”
.

(ID 85235486) – Destaquei.

Da mesma forma, na r. decisão de pronúncia,
ao indeferir novamente idêntico pedido defensivo formulado em sede de alegações finais
, o d. juízo da instância singela consignou que
o indeferimento não enseja nulidade por cerceamento de defesa
, na medida em que, nos exatos termos decisórios,
“a defesa não se desincumbiu de demonstrar prejuízo originado de eventual vício do referido laudo de balística”

(ID 85234571 - Pág. 2).

Com efeito,
obrou em acerto

o d. juízo da instância singela, pois, conquanto seja direito das partes requerer ao juízo o empreendimento de diligências, dentre as quais a confecção de laudos técnicos e perícias, constitui lição comezinha que, ao magistrado, por se tratar justamente do
destinatário final das provas
, é
facultado indeferir fundamentadamente a produção daquelas que julgar
protelatórias
,
irrelevantes
ou
impertinentes
, recaindo, pois, sobre a parte interessada o ônus de demonstrar a real imprescindibilidade da prova que se pretende produzir.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual
“ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida”
. (REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) – Destaquei.

Na hipótese, ao prolatar o
decisum
que indeferiu a diligência pleiteada pela defesa, o julgador da instância singela
fez justamente demonstrar os motivos que o levaram a entender pela
desnecessidade e irrelevância da providência
, haja vista que
já consta dos autos exame pericial elaborado por perito oficial criminal
.

Assim sendo, não obstante o profícuo empenho e devoção à causa do d. advogado, com a devida vênia, certo é que
o laudo pericial em questão, além de gozar de fé pública
, foi confeccionado nos exatos termos do art. 159 do CPP, isto é, por
perito oficial
, detentor de conhecimento técnico-científico que certamente se sobrepõe, ao menos para os fins aos quais se presta no exercício de seu múnus público, às conclusões extraída a olhos nus por pessoas leigas naquela área de
expertise
.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”
.
(TJMT, Ap 154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016) – Negritei.

“‘Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo [...]’”
. (Ap 100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014) – Negritei.

Deste modo, tendo o juízo
a quo
lançado mão de sua
discricionariedade motivada
para,
fundamentadamente
, indeferir a reprodução e nova confecção de prova pericial já encartada aos autos,
não há falar em nulidade por cerceamento de defesa
, mesmo porque, o interessado sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva ocorrência de prejuízo concreto a que alude o art. 563 do CPP,
não bastando para tanto o simples fato de a conclusão da perícia oficial divergir daquela pretendida pela parte
.

Dito de outra forma,
a d. defesa se limitou a impugnar a qualidade técnica do trabalho do
expert
oficial
, de modo que as suas impugnações mais depressa se referem ao mérito da celeuma e devem ser analisadas pelo soberano Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

Não têm decidido de forma diversa os Tribunais pátrios:

“IV.
A arguição de nulidade no exame de confronto balístico deve apontar
o laudo impugnado, os preceitos legais reputados ofendidos e

o prejuízo causado
.
As impugnações apontadas pela defesa referem-se à qualidade técnica do trabalho dos peritos. São pertinentes ao mérito e devem ser sopesadas pelo Conselho Soberano, em Plenário”
. (TJ-DF - RSE: 20141010053739, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 17/09/2015, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2015 . Pág.: 168) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL DA ARMA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I -
Não obstante o acusado no processo penal tenha direito à produção de prova, a realização de perícia é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferir o requerimento, fundamentadamente, quando o reputar protelatório ou desnecessário, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa.
Precedentes do col. STF e do STJ.
II -
Na hipótese, o Juízo a quo indeferiu a realização de novo laudo ao argumento de que seria meramente protelatório, uma vez que ‘o laudo de exame pericial de caracterização e funcionamento de arma de fogo e munições
de fls. 30/34,
foi firmado por perito oficial, atendendo ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal
. (...). Recurso em habeas corpus desprovido”.
(RHC 88.778/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) – Destaquei.

“4. É cediço que,
em regra,

salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
”.
(AgRg no HC 498.993/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – Destaquei.

“
1.
O
indeferimento de pedido de diligência
, de acordo com o art. 422 do CPP,
quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa
, por ser a
discricionariedade motivada
o critério norteador do juízo de necessidade”.
(RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – Grifei.

Não bastasse, a teor do
art. 168, §3.o, do Código de Processo Penal
,
“A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal”
, o que certamente
corrobora a inexistência de prejuízo na presente hipótese
, pois, tendo em vista o rito bifásico que rege os processos submetidos à competência do Tribunal do Júri e a faculdade estampada no
art. 422 do CPP
, nada impede que o acusado arrole para serem ouvidas em Plenário testemunhas que possam esclarecer, perante os senhores jurados, os pontos por ele tidos por obscuros.

A i. defesa sustenta ainda a tese de
“inequívoca fragilidade da cadeia de custódia da prova que se apresenta como suporte de indicativo da autoria”

e argumenta que, após a ocorrência do fato, os projéteis de arma de fogo que atingiram a vítima foram requisitados ao Instituto Médico Legal e juntados aos autos de maneira anexa ao laudo de necropsia,
sem identificação ou apresentação do invólucro ou embalagem em que foram armazenados e sem indicação do número do lacre correspondente
, o que também teria se dado com os projéteis localizados na cena do crime e com a arma de fogo apreendida na residência do recorrente
,
a qual tampouco teve o respectivo lacre identificado no Auto de Busca e Apreensão
.

Deste modo, arremata o recorrente que as
“identificações de lacres só foram detalhadas no Exame de Confronto Balístico, como alhures mencionado, sendo certo que
HÁ INEGÁVEL QUESTIONAMENTO SOBRE A SEGURANÇA DA CADEIA DE CUSTÓDIA CONCERNENTE AOS ARTEFATOS APREENDIDOS E SUBMETIDOS A PERÍCIA”

(ID 85234584 - Pág. 20) – Negritei. Caixa alta no original.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, entendo que a tese recursal
não dá azo à pretendida declaração de nulidade por cerceamento de defesa
.

Como se sabe, a chamada
cadeia de custódia
, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas
e funciona como a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo
do mecanismo se consubstancia em resguardar a história cronológica do vestígio e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta
, o que se mostrou
plenamente possível na presente hipótese
, diante da observância às formalidades regulamentares que normatizam a matéria.

Isto porque, extrai-se dos elementos informativos coligidos ao inquérito policial, notadamente o
Laudo de Necropsia
(ID 85235479 - Pág. 38/41) e o
Laudo de Exame em Local de Crime Contra a Pessoa
(ID 85235481 - Pág. 40/53), que
a vítima foi alvejada por 8 (oito) disparos de arma de fogo
, bem assim que
04 (quatro) projéteis ficaram alojados no corpo do ofendido
e foram localizados por ocasião da perícia cadavérica, enquanto
outros 05 (cinco) fragmentos de projéteis foram recolhidos na cena do delito
[sendo três fragmentos de projétil de chumbo nu, um fragmento de projétil semi-encamisado; e um fragmento de liga metálica usada em revestimento de projétil – “camisa”].

Outrossim, infere-se que os projéteis retirados do cadáver foram enviados, como anexos, juntamente com o Laudo de Necropsia n.o 0116/09 (ID 85235479 - Pág. 40), à Seção Técnica de Perícias de Balística Armas de Fogo e Munições da POLITEC, onde foi realizado o confronto balístico.

Não por outra razão, o Laudo de Confronto Balístico consigna expressamente que os 04 (quatro) projéteis questionados chegaram àquela Seção
“no interior de um envelope de segurança lacrado e identificado com o número M 93974, contendo na tarja para identificação a seguinte inscrição: PARA: Delegacia Vila Operária, Necropsia 116/09
(...)
”
(ID 85235482 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Por suas vezes, os projéteis recolhidos no local do crime foram acondicionados no envelope com lacre n.o M 64080 e encaminhados, juntamente com o Laudo Pericial no 02-02-06-000524-2010, à Autoridade Policial, conforme Ofício n.o 199/2010-GRSIE (ID 85235481 - Pág. 38).

Ademais, os peritos signatários do Laudo de Exame em Local de Crime consignaram expressamente no teor do documento que
“juntamente com o qual encaminham, em envelope com lacre n.o M 64080, os Fragmentos de Projéteis de Arma de Fogo recolhidos no local”.
(ID 85235481 - Pág. 43).

Do mesmo modo,
quanto à arma de fogo
, consta do Relatório Circunstanciado e do Auto de Busca e Apreensão – este último firmado pela autoridade policial, pelo escrivão de seu cargo e por testemunha da diligência (ID 85235481 - Pág. 18/20) –, que, no domicílio do recorrente
WELDER PEREIRA TAVARES
, foi localizado 01 (um) revólver da marca
Taurus
, cal. .38, n.o de série WJ 158785,
posteriormente remetido à perícia de forma segura, lacrada e com observância às diretrizes que regem a cadeia de custódia
.

Por isso mesmo, o Laudo de Confronto Balístico faz consignar em seu bojo que a arma questionada, isto é, 01 (um) revólver da marca
Taurus
, calibre nominal .38 SPL, com numeração de série WJ 158785,
“chegou a esta seção no interior de um envelope de segurança fechado e identificado com o número 0016341”
.
(ID 85235482 - Pág. 1).

Não bastasse, o Comandante do 4.o CR da PMMT, em Ofício datado de 22/10/2014, informou que,
no momento do fato-crime descrito na denúncia
, o revólver
Taurus
Cal. 38 WJ 158785
encontrava-se acautelado para o Sd. PM WELDER PEREIRA TAVARES
(ID 85235483 - Pág. 5), o que certamente corrobora tratar-se do mesmo armamento.

Assim, não obstante o entendimento diverso da d. defesa, entendo que,
in casu
,
inexiste dúvida quanto à cadeia de custódia do material periciado
, isto é, de que as munições efetivamente consistem
nos projéteis que foram extraídos do corpo da vítima e de que a arma de fogo se trata daquela apreendida na residência do réu
.

Ainda que assim não fosse
, é certo que, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
), não
basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu no resultado da perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado
e, por conseguinte,
prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
.

Não é outra a lição doutrinária de
RENATO BRASILEIRO

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
DOUGLAS FISCHER
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listradas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...).
Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento. Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

No mesmo sentido, colaciono o judicioso precedente do e. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO POR CRIMES DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO, DESCAMINHO, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LACRE EM TODO O MATERIAL APREENDIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
. QUESTÃO QUE ENVOLVE APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A EMBASAR A DENÚNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. (...).
3. Compete a defesa infirmar a presunção de validade e legitimidade dos atos praticados por agentes públicos, demonstrando de forma concreta o descumprimento das formalidades legais e essenciais, e especificamente no caso concreto, que o material apreendido e eventualmente não lacrado foi corrompido ou adulterado, de forma a causar prejuízo a defesa e modificar o conteúdo da prova colhida
.
4. Não alegado ou apontado real prejuízo
, nem sequer afirmada a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão ou o descumprimento dos ditames do art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal,
bem assim que os documentos ou bens apreendidos foram efetivamente corrompidos, limitando-se a defesa a inferir/deduzir que a ausência de lacre em todo o material colhido era suficiente para transformar a prova em ilegítima e a nulidade em absoluta.
5. É inviável, no âmbito do habeas corpus, a apreciação de questões que demandam o revolvimento aprofundado de material fático-probatório. 6.
Recurso Ordinário desprovido
”.
(RHC 59.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) – Destaquei.

Com base em tais considerações,
REJEITO

a preliminar

arguida.

É como voto.

VOTO – (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARGUIDA PELO RECORRENTE
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como segunda vertente ensejadora do recurso, o insurgente argumenta que
o d. juízo
a quo
teria incorrido em excesso de linguagem
ao consignar, na r. decisão de pronúncia, que os depoimentos prestados pelas testemunhas apontariam o réu como o possível autor do crime
sub judice
, arrematando a i. defesa que tal assertiva judicial não encontra amparo nos elementos de prova oral angariados ao feito, na medida em que nenhum dos testemunhos até então colhidos implicaria o acusado no homicídio.

Entretanto, a preliminar
desmerece melhor sorte
.

A respeito da temática, sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos aos autos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria
, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

A questão do vício de excesso de linguagem é mais bem explicada na lição de
Guilherme NUCCI
:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as reses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.: o ‘
terrível
crime cometido’; a ‘autoria
inconteste’
; o ‘
famigerado
réu’, etc.), nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas
(ex.: ‘é
óbvio
que não ocorreu legítima defesa’; ‘
absurda
é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087) – Grifei.

No caso em exame, perscrutando atentamente o inteiro teor do pronunciamento guerreado, não vislumbro qualquer consideração ou assertiva capaz de exercer verdadeira influência no ânimo dos membros do Conselho de Sentença, pois,
em momento algum do
decisum
o juízo
a quo
externou suas opiniões pessoais,
assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca
; ao revés, limitou-se a indicar as razões de seu convencimento quanto à presença dos indícios de autoria, com base na prova colhida no curso de ambas as frases processuais, parafraseando os
apontamentos
extraídos do cotejo probatório, mais especificamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes.

Com relação ao específico fragmento impugnado nas razões recursais, isto é, ao trecho em que o julgador togado consigna que as testemunhas apontaram o denunciado como autor da prática delitiva, entendo que não deve ser encarado com excesso de linguagem

e tampouco como indução em face dos senhores jurados.

Isto porque, logo após o referido excerto,
o MM. Magistrado singular é expresso ao parafrasear especificamente o que relatou cada um dos depoentes ouvidos em juízo
, de forma a elidir qualquer mal-entendido e
esclarecer justamente até que ponto os depoimentos prestados implicam ou não o réu no ilícito,
mesmo porque, como se sabe, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
.

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Destaquei.

Na hipótese, o d. prolator fez constar expressamente do decisório reprochado,
in verbis
:

“
Das provas testemunhas, temos o presente resumo
. Em juízo, a
testemunha Dinalvo Rezende do Carmo, padrasto da vítima
, afirmou que
não presenciou os fatos
, pois, apesar de morar na mesma casa, Roniel morava no fundo da residência,
quando então ouviu cerca de cinco disparos e viu que sua esposa estava desesperada
. Afirmou ainda que, segundo a companheira de Roniel teria sido uma pessoa que chegou em uma motocicleta. Afirmou ainda que a vítima era envolvido com a criminalidade, mas que desconhece a pessoa do réu. Já
a testemunha/informante Francisca Valéria Oliveira Santos, companheira da vítima há época dos fatos
,
narrou que seu companheiro estava lavando um chinelo, com um de seus filhos próximos, quando então uma pessoa chegou em uma motocicleta e efetuou vários disparos, sendo que Roniel ainda tentou correr, mas não conseguiu visualizar o atirador
. Porém afirma que não tem conhecimento se o seu companheiro possuía algum desentendimento, mas que era envolvido com o tráfico de entorpecentes. A
informante Creuza Oliveira da Cruz, mãe da vítima
, quando inquirida em juízo,
narrou que não estava na residência no momento dos fatos
, porém afirmou que, segundo o seu filho, em decorrência do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes,
havia dois policiais militares, sendo um deles a pessoa do réu, que sempre quando o via na rua efetuava a sua abordagem
.
Contou ainda que o comentário, após os fatos, inclusive de um amigo da polícia civil, teria lhe confidenciado que seriam esses dois policiais que executaram Roniel
. Por fim, a
testemunha Gleber Candido Moreira
relatou que
não conhecia a vítima e não sabe precisar acerca dos fatos apurados
. Do mesmo modo a
testemunha Handson Freitas Farias
, policial militar que já comandou o acusado”.
(ID 85234571 - Pág. 6) – Destaquei.

Com relação ao trecho em que o MM. Juízo processante aventa que
“dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, sendo um deles o denunciado Welder e, de inopino, com a finalidade de dificultar as chances de defesa e surpreender a vítima, efetuou diversos disparos contra este”
– também objeto de inconformismo defensivo –, é certo que
não passa de mera remissão aos termos da própria denúncia ofertada pelo Ministério Público
, ou seja, a
uma das versões sustentadas no processo
, tanto é que se trata de reprodução
ipsis litteris
da narrativa da exordial acusatória, e não de conclusão aferida pelo magistrado mediante cotejo probatório.

Ademais, vale frisar que o julgador da instância singela se manteve
sóbrio e comedido
na indicação destes apontamentos,
sem emitir juízo de valor, sem se servir de adjetivações que pudessem macular a imagem do réu perante o corpo de jurados ou prejudicar o exercício da sua defesa
, tanto ao tratar dos indícios de autoria, quanto dos indicativos da possível presença da qualificadora.

Vê-se ainda que, para não transparecer qualquer certeza ou influenciar de alguma forma no ânimo dos jurados, o juízo
a quo
é expresso em dizer que
a decisão de pronúncia consubstancia
“juízo de
admissibilidade
da acusação
, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.
Não sendo cabíveis longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal Popular do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade”

e em apontar que
“
no que tange a
qualificadora
acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que
há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida
,
esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados”

(ID 85234571 - Pág. 7/8) – Grifei.

Destarte, concluo que o julgador não se excedeu ou incorreu em eloquência acusatória, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, pois, embora tenha aludido aos depoimentos testemunhais que, em tese, implicariam o réu no ilícito; foi imediato em, ato contínuo, parafrasear os depoimentos em questão e esclarecer em que consistiram especificamente as narrativas extraídas da prova oral.

A propósito, dentre tais depoimentos, é possível inferir que o d. juízo
a quo
se

remete às informações prestadas pela genitora do ofendido,
Creuza Oliveira da Cruz
, segundo a qual o seu filho tinha problemas com a Justiça e, por isso, era constantemente abordado sem motivos por dois policiais militares locais, um deles conhecido como
“TAVARES”
, tendo a informante relatado ainda que, pelo que soube posteriormente através de um amigo da Polícia Civil, estes dois policiais teriam sido, em tese, os possíveis responsáveis pelo homicídio praticado contra a vítima.

Assim sendo, descabe cogitar a procedência da tese recursal de que as assertivas do d. juízo
a quo
na decisão de pronúncia encontram-se desprovidas de suporte probatório e não se basearam em elementos, ainda que mínimos, existentes no caderno processual.

Nota-se, além disso, que
o d. prolator da pronúncia
não refutou de plano as teses defensivas, mas tão somente discorreu sobre a impossibilidade de acolhê-las naquele momento processual e ressaltou que, em caso de dúvida, incumbe ao juiz natural da causa [Conselho de Sentença] deliberar sobre a questão,
o que reforça o comedimento da decisão recorrida
.

Em suma, tem-se que o magistrado singular
não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente
, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413,
caput
, do CPP, segundo o qual
“o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” –
Sublinhei.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se caracteriza o excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão.

Nesse sentido:

“1.
O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria.
Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação
.
2. (...). 3. Ordem denegada”.
(STJ – HC 443.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019) – Grifei.

“(...)
1. Ao decidir pela pronúncia do acusado o magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentando sua aceitação à tese de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima com base no conjunto probatório dos autos,
destacando o laudo pericial tanatoscópico e os depoimentos das testemunhas, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem suficiente moderada, necessária a esta peça processual
.
2. (...)”.
(AgRg no HC 368.756/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017) – Destaquei.

Nesses termos,
REJEITO

a preliminar de nulidade arguida.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WELDER PEREIRA TAVARES
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 4081-02.2009.811.0064 – código 326035.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021